Tribunal: TJPA
Processo: 0023812-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023812-89.2014.8.14.0301
APELANTE: ALESSANDRA SANTOS DE SOUSA, JOSE ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA

APELADO: CENTRO SOCIAL E CULTURAL PALACIO BOLONHA, SAMIS TUR DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GENITOR DOS AUTORES QUE FALECEU APÓS APRESENTAR PROBLEMAS DE SAUDE EM CRUZEIRO TURÍSTICO . AÇÃO QUE BUSCA RESPONSABILIZAR AS REQUERIDAS PELA ENFERMIDADE APRESENTADA PELO
DE
CUJUS, QUE LEVOU A SEU ÓBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECORRER DA VIAGEM. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DOS AUTORES. INCONFORMISMO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ATO OMISSIVO QUE LEVOU AO ÓBITO DO GENITOR DOS REQUERENTES. ATO OMISSIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA.

I – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE o pedido dos autores e a caracterização de dano.

II - Alegação de o ato omissivo que gerou o dano encontra-se provado nos autos.

III - Ato omissivo que não pode ser presumido. Conteúdo probatório que não permite responsabilizar as apeladas. Cabia aos autores provarem o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prática do ato ilícito que lhe teria causado danos profundos na personalidade, os danos morais e materiais sofridos e o nexo de causalidade entre o comportamento da ré e o prejuízo; no entanto, não há nos autos prova concreta de ação ou omissão culposa ou dolosa das rés, nem o nexo de causalidade entre o suposto ato e o resultado morte.

IV- Testemunhas ouvidas na instrução que relatam o atendimento médico que foi dispensado ao
de cujus
durante a viagem, e a recusa do passageiro em acatar a sugestão da companhia, de que desembarcasse para ir ao hospital, tendo o mesmo inclusive assinado termo de responsabilidade para não ter que fazê-lo.

V- Inexistindo prova da ação/omissão praticada pelos autores, bem como seu nexo de causalidade com o evento óbito, impõe-se a manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ALESSANDRA SANTOS DE SOUSA
e
JOSE ALEXANDRE SANTOS DE SOUSA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais,
movida em face de
CENTRO SOCIAL E CULTURAL PALACIO BOLONHA
e
SAMISTUR DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.

Consta da inicial da ação
:
1) que o genitor dos autores adquiriu pacote turístico vendido pelas rés, denominado
''Encantos das Águas com Cruzeiro''
, tendo sido a parte terrestre comercializada pelo
CENTRO SOCIAL E CULTURAL PALACIO BOLONHA
e a parte marítima comercializada pela
SAMISTUR DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
; 2) que o genitor também adquiriu seguro de saúde para tal viagem; 3) que adquiriu, de outra forma, o pacote turístico denominado
''Pre-Reveillon 2012''
, o qual não pôde ser desfrutado; 4) que no dia 05/12/12 durante a viagem
''Encantos das Águas com Cruzeiro''
, o genitor dos autores sentiu febre alta e temores no corpo; 5) que no dia seguinte, 06/12/12, os sintomas pioraram, tendo o pai dos demandantes permanecido a bordo, enquantos os guias turísticos não tomaram nenhuma providência no sentido de dar atendimento médico; 6) A despeito disso, o comandante do navio, ao tentar avisá-lo que não poderia ficar a bordo, verificou o seu estado de saúde, encaminhando-o ao médico do navio; 7) em consulta, o médico de bordo suspeitou que o genitor dos autores estivesse com pneumonia; 8) Seguindo esses fatos, que os guias da excursão, Karina e Tito, quiseram que o idoso procurasse um hospital em Itajaí, mas com medo de ir ao hospital, que ele recusou; 9) por motivo disso, os guias obrigaram o genitor dos autores a assinar um termo de responsabilidade para que ele pudesse continuar no navio; 10) Passados os dias, sem melhora, que no dia 09/12/12 o idoso pediu aos guias turísticos para que lhe comprasse uma passagem de avião para retornar para Belém; 11) que os guias deixaram-o sozinho no aeroporto; 12) que, após efetuado o check-in, a empresa aérea TAM não autorizou seu embarque, encaminhando-o para o posto médico e para um hospital público; 13) que o genitor ficou no Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos até o dia seguinte, e embarcou para Belém; 14) contudo, chegando em belém, que o idoso fora transferido para o Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Minotti, e após ser atestado pneumonia grave, fora encaminhado para o Hospital Guadalupe; 15) que no dia 31/12/12, o genitor dos autores chegou a óbito.

Com esses principais argumentos, requerem os demandantes indenização por dano moral e material. Nesse sentido, pleitearam a indenização por dano material no importe de R$ 1.570,57 (mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos) à SAMITUR DO BRASIL e de R$ 68.434,63 (sessenta e oito mil quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) à ambos os requeridos, solidariamente. Ainda, no que tange ao dano moral, demandaram a indenização no valor de R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais), por ambos requeridos.

Contestação apresentada pela
CENTRO SOCIAL E CULTURAL PALACIO BOLONHA
e
SAMISTUR DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
(ID 957417), onde argumentam, em síntese: 1) pela ausência de responsabilidade das requeridas pelo óbito, em virtude da falta de nexo causal no alegado pelos autores; 2) ainda, que é também ausente nos autos prova de conduta omissiva por parte das demandadas; 3) de outra forma, que inexiste comprovação de dano material e que inocorreu dano moral.

Réplica à contestação apresentada pelos autores (ID 957420 - Pág. 4).

Audiência de conciliação realizada (ID. 957421), restando infrutífera a autocomposição. Estabelecidos os pontos controvertidos.

Audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 957421 - Pág. 18), onde foram ouvidas testemunhas.

Memoriais apresentados, por ambas as partes (ID. 957422 e ID. 957423)

Prolatada sentença (ID. 1689208), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE o pedido dos autores, por considerar não devidamente provado o fato constitutivo do direito de indenização.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID 957425), onde sustenta: 1) que está caracterizado nos autos o ato ilícito praticado pelos demandados, merecendo a reforma do
decisum
.

Não foram apresentadas contrarrazões, vide certidão de ID. 957425 (Pág. 21).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
julgou improcedentes os pleitos da recorrente, por considerar não devidamente provado o fato ilícito constitutivo do direito de indenização.

Contra tal sentença, voltam-se os recorrentes pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa na alegação de comportamento omissivo dos recorridos, que ensejaria reparação por dano material e moral. Nesse sentido, essencial observar se as apeladas estavam obrigadas a um determinado cuidado. De outra forma, se a omissão de tal cuidado resta provada nos autos.

Nesse contexto, observa-se em documento juntado em ID. 957414 (Pág. 20), seguro saúde pactuado entre o genitor dos apelantes e as apeladas. Assim, evidente a obrigação das recorridas em prezar pela saúde do
de cujus,
fornecendo-o assistência médica quando fosse necessário. Ainda, considerando que tratamos de idoso, ressalta-se ainda mais o dever de cuidado, tendo em conta a proteção especial garantida a essa categoria pela Lei nº 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

Nessa esteira, observa-se da lide que a tese sustentada pelos recorrentes é de que está configurado a negligência omissiva dos guias turísticos no cuidado do seu genitor, e que tal conduta fez com que seu pai viesse a falecer.

Todavia, as provas acostadas nos autos não são evidentes ao demonstrar o ilícito omissivo. Vejamos: 1) em depoimento do Sr. Ronaldo Luiz de Alcantara Martins (ID. 957421 - Pág. 18), testemunha dos apelantes, verifica-se que o
de cujus
estava se sentindo mal e com febre desde o início da viagem, mas mesmo assim quis embarcar no navio. Certamente, tal conduta não bastaria para afirmar a inteira responsabilidade do idoso. Todavia, confrontando com outros pontos do relato, observa-se que o genitor dos recorrentes foi diversas vezes fazer acompanhamento médico no navio, e que ligava constantemente aos guias turísticos para acompanha-lo; 2) De outra forma, no mesmo depoimento, o depoente afirma que o seu colega estava em perfeitas condições físicas e mentais; 3) Tal fato, ressalta-se, é importante para elucidar o fato ocorrido no qual o depoente acompanhou o idoso a uma consulta, no qual o
de cujus
, confrontado com o recomendação médica de que era necessário que saísse do navio para ser tratado num hospital, negou-se a fazê-lo, assinando um termo de responsabilidade no qual o Sr. Ronaldo Luiz de Alcantara Martins assinou como testemunha.

Nesse ponto, a argumentação dos apelantes é de que os guias negaram-se a levá-lo ao hospital, e que por isso recusou. Todavia, a prova material do termo de responsabilidade assinado pelo de cujus é determinante para demonstrar a concordância do idoso ao ocorrido. Em plenas condições mentais, como depõe o Sr. Ronaldo Luiz de Alcantara Martins, não há como se considerar que o idoso foi levado a erro. É o pode se conjecturar com as provas opostas.

O que se percebe, na verdade, é que o idoso recebeu atendimento médico, como consta em atestado de consulta em bordo (ID. 957415 - Pág. 4). Negando-se a procurar atendimento, o navio zarpou, momento no qual o de cujus piorou de estado. Após isso, como consta no depoimento acima mencionado, um guia turístico levou-o ao aeroporto mais próximo, pois o idoso intentava a retornar a Belém, como os próprios apelantes narram na inicial.

Nesse momento, alegam os recorrentes que o idoso fora deixado sozinho no aeroporto. Entretanto, percebe-se que ele passou mal já no após entrada na sala de embarque (ID. 957415 - Pág. 9), momento no qual este fora encaminhado a hospital em Guarulhos.

Com estes fatos narrados, considera-se que não há vislumbre para considerar fato omissivo ilícito dos apelados, visto que o idoso teve acompanhamento médico em bordo (ID. 957415 - Pág. 4) e (ID. 957421 - Pág. 18), negou-se a sair do navio para ter atendimento, assinando termo de responsabilidade. Após a sua piora, fora acompanhado por guia ao aeroporto, quando desejou voltar a cidade de Belém (ID. 957421 - Pág. 18).

Em acordo ao entendimento, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA ASSUMIDA PELO MOTORISTA DO VEÍCULO - NÃO VERIFICADA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS QUE SE MOSTRAM HÁBEIS A DEMONSTRAR A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELO ACIDENTE VISUALIZADO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCONSISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano (artigo 159 do Código Civil de 1916).
Não demonstrada a adoção de uma conduta culposa ou dolosa pelo condutor do veículo envolvido no acidente, não há como responsabilizá-lo pela ocorrência do sinistro.
Comprovada pela prova testemunhal colacionada, a culpa exclusiva da vítima, inconsistente mostra-se a pretensão indenizatória elaborada (TJMS, AC nª 0001392-56.2002.8.12.0046, 4ª Câmara Cível, Rel: Des. Rêmolo Letteriello, j. 18.10.2005).

Pelo exposto, andou bem a sentença de piso ao afirmar que
“ cabia aos autores provarem o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a prática do ato ilícito que lhe teria causado danos profundos na personalidade, os danos morais e materiais sofridos e o nexo de causalidade entre o comportamento da ré e o prejuízo; no entanto, não há nos autos prova concreta de ação ou omissão culposa ou dolosa das rés, nem o nexo de causalidade entre o suposto ato e o resultado morte.”

Dessa forma, diante de todas as razões expostas, CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/06/2020